Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706740-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilton Rodrigues do Carmo e Sinara Cruz de Sá do Carmo contra decisão de ID 23812117 – p. 840, prolatada no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por Brasal Refrigerantes S/A, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao edital e, via de consequência, a suspensão do leilão judicial, determinando que se aguarde a realização da hasta pública, nos dias 08 e 11 de março do corrente ano. Nas razões do recurso, os agravantes argumentam, em síntese, que, em desatendimento ao artigo 886, VI, do Código de Processo Civil, não consta no edital de leilão do imóvel informação sobre os diversos processos pendentes sobre o bem, limitando-se o edital a mencionar “indisponibilidade” em processo. Sustentam, outrossim, contrariedade ao art. 889, III e V, do CPC, haja vista a quantidade significativa de possuidores de eventual direito ao imóvel, bem como credores e titulares de outros direitos reais e fidejussórios, a serem cientificados da alienação judicial. Aduzem, ainda, tratar-se de bem de família, impenhorável nos termos da Lei 8.099/90, pois, apesar dos agravantes serem legalmente casados, estão separados de fato, de modo que o imóvel a ser leiloado é o único de propriedade da agravante Sinara, local onde reside. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender o leilão do imóvel localizado na Quadra QI 416, Lote 1, Conjunto B, Ap. no 803, e vaga vinculada no 5, a ser realizado em hasta pública nos dias 08/03/2021 e 11/03/2021. No mérito, pedem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos termos mencionados. Preparo ao ID 23812118. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre consignar que a tese de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família já foi submetida a este Tribunal de Justiça, oportunidade em que a 1a Turma Cível assim decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PARÂMETROS. METODOLOGIA. CORRETOS. VALOR. INCOERÊNCIA. INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso específico dos autos, não foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que não configurada a impenhorabilidade do imóvel penhorado nem a necessidade de nova produção de prova pericial. Agravo Interno não provido. 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. No caso em análise, não restou comprovado que os agravantes residem no imóvel penhorado, tendo em vista que o bem estaria alugado a terceiro que como não identificado como familiar. 4. Não houve a configuração de qualquer das hipóteses legais que justificasse a necessidade de nova avaliação nem produção de prova pericial, dado que não foi apresentada outra avaliação ou prova demonstrando incoerência no valor arbitrado nem apontamento de qualquer erro na avaliação ou dolo do avaliador, sendo inconcebível a desconstituição do laudo. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1321113, 07470943320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 7/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, o sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou, ainda, da unirecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Logo, tal matéria não pode ser renovada por meio do presente agravo de instrumento, razão pela qual deixo de apreciá-la. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, embora os agravantes tenham requerido a antecipação da tutela recursal, almejam, na realidade, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a realização do leilão. Contudo, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Acerca do tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. (grifo nosso) Com efeito, basta a menção dos ônus, recursos e processos pendentes. No caso, observa-se que o edital relaciona as ações ajuizadas (número do processo e local de tramitação), indicando, ainda, os processos que contêm decisões de penhora e indisponibilidade (ID 23812117 – p. 764/765). Logo, o edital atende à norma processual em questão. Não bastasse, a declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, a teor do disposto no artigo 282, §1o, do mesmo Codex[1]. Por oportuno, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: É preciso interpretar o dispositivo legal à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se cabendo falar em anulação do leilão público tão somente por um vício formal do edital. Deve-se considerar no caso concreto se os objetivos do edital foram alcançados sem a ocorrência de efetivo prejuízo, binômio suficiente para que o ato judicial, mesmo praticado em desconformidade com a forma legal seja mantido.(...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.512) Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. AÇÃO CONEXA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JULGADO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ALTERAÇÃO. NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Devidamente intimado da decisão que homologou a avaliação judicial do bem penhorado e transcorrido o prazo de impugnação in albis, é de se reconhecer a preclusão da irresignação apresentada pelo executado. 2. Dispensa-se nova publicação do edital de leilão judicial se a finalidade do ato de se preservar a meação foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial (pás de nullité sans grief). 3. Eventuais nulidades e irregularidades relacionadas à hasta pública apresentadas apenas em apelação caracterizam inovação recursal, motivo pelo qual não podem ser conhecidas ante a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1125479, 20090710237938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 497/504, grifo nosso) Outrossim, não há que se falar em violação ao art. 889, III e V, do CPC, pois, nos termos do art. 886, caput, o leilão é precedido de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos constritivos. Nessa perspectiva, o indeferimento do pleito liminar é medida de rigor. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora